Tribunal: TJMT
Processo: 1038483-62.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038483-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILA CASTELO BRANCO MADUREIRA ENGEL - CPF: 017.182.271-40 (RECORRENTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), RODRIGO ARNO ENGEL - CPF: 713.921.301-15 (RECORRENTE), COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (RECORRIDO), BRUNO COELHO SILVA DE CAMARGO - CPF: 019.308.030-36 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargante:

Compania Panamena de Aviacion S.A.

Embargados:
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA APLICADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao ressarcimento de danos materiais e deu parcial provimento ao recurso dos autores para condenar a empresa aérea ao pagamento de indenização a título de danos morais. A parte embargante sustentou a existência de contradição no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição capaz de justificar o acolhimento dos embargos de declaração, conforme previsto no artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna ao julgado, e não entre a decisão e os interesses da parte embargante.

4.

O acórdão impugnado está adequadamente fundamentado e não apresenta contradição entre os fundamentos e a conclusão adotada.

5.

A insurgência revela mera insatisfação com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

6.

A utilização dos embargos com finalidade manifestamente protelatória enseja aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição que autoriza embargos de declaração deve ocorrer entre os fundamentos e a conclusão da decisão, e não entre esta e os argumentos das partes.

2.

O inconformismo da parte com o desfecho do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração.

3.

Embargos manifestamente protelatórios justificam a imposição de multa conforme o artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, RJTJSP, v. 115, p. 207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargante:

Compania Panamena de Aviacion S.A.

Embargados:
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Compania Panamena de Aviacion S.A.
.

Ação
:
de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
260086667):

julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando o ressarcimento material no importe de R$ 9.549,34 (nove mil quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e julgou improcedente o pedido de danos morais.

Acórdão
(Id.
269760252): conheceu dos recursos interpostos por
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A., Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel
e
negou provimento ao recurso interposto pela companhia
azul
e, no tocante ao recurso dos autores
,
deu-lhe parcial provimento,
para condenar a empresa ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos consumidores, a título de danos morais
.

Embargos de Declaração
(Id. 280603380):

o embargante alega que existe contradição no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1038483-62.2024.8.11.0001

Embargante:

Compania Panamena de Aviacion S.A.

Embargados:
Rodrigo Arno Engel e Camila Castelo Branco Madureira Engel

VOTO

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:

Cuiabá-MT, 12/05/2025